Tribunal: CARF
Processo: 11128.001342/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001342/2010-15
ACÓRDÃO
3102-002.577 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48).
JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 05).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o valor dos juros moratórios. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-002.574, de 19 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
11128.000282/2010-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio KirznerEjchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes,Luiz Carlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo(Presidente).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.577 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001342/2010-15
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento para exigência de crédito relativo a Direito Antidumping na
importação. Em respeito a decisão em ação judicial proposta pelo contribuinte, a constituição do
crédito foi feita para prevenir a decadência, sendo o auto de infração lavrado com suspensão da
exigibilidade. Conforme informado no próprio auto de infração, o desembaraço da mercadoria foi
realizado após o exame documental e verificação física, mediante o depósito das importâncias
exigidas por força da determinação judicial. O lançamento incluiu o principal e juros de mora.
A empresa apresentou impugnação analisada em primeira instância pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que decidiu pela sua improcedência,
argumentando que nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devido o Direito
Antidumping, o qual, se não adimplido, possibilita a lavratura de ato específico para a sua
exigência bem como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária aduaneira
A DRJ salientou ainda que a existência de medida judicial suspendendo a exigência
de crédito tributário não é incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para
prevenir a decadência, conforme previsto no art.63 da Lei no 9.430/96, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A recorrente interpôs recurso voluntário alegando que o depósito realizado no
âmbito da ação judicial à título de direito antidumping provisório foi convertido em renda da
União o que, por consequência, extinguiu o crédito exigido no auto de infração.
Argumenta que apresentou impugnação buscando o cancelamento do auto de
infração em razão do depósito e conversão em renda dos valores exigidos, mas que a Delegacia de
Julgamento entendeu por bem manter a cobrança em razão de suposto “erro de código” quando
da realização do depósito pela recorrente e ainda lhe aplicou juros desde a data da lavratura do
auto de infração.
Por fim, apresenta o pedido de cancelamento do auto de infração tendo em vista a
conversão do depósito em renda nos termos do artigo 156, inciso VI do CTN.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.577 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001342/2010-15
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Não houve suscitação de questões preliminares. Desse modo, passo
diretamente ao mérito.
O que se discute não é o fundamento e nem o valor do lançamento e
tampouco a concomitância com o pedido judicial. A recorrente apenas
insurge-se contra a cobrança de juros moratórios e pede o cancelamento
do lançamento, por já ter havido a conversão do depósito judicial em renda
da União, em montante integral, conforme excertos abaixo:
29. Como se não bastasse a exigência de valores que já foram convertidos
em renda da União, a decisão recorrida ainda aplicou a incidência de juros
moratórios sobre o valor de direito antidumping exigido nestes autos, desde
a lavratura do auto de infração, culminando em valores exorbitantes.
30. Portanto, além de ignorar o depósito realizado e já convertido em renda
da União e assim cobrar o direito antidumping duas vezes da Recorrente, a
decisão recorrida ainda acrescenta juros desde a lavratura do auto de
infração ao argumento de que não houve realização de depósito.
31. Ocorre que, sendo reconhecido o depósito regularmente realizado e já
convertido em renda da União não há o que se falar em acréscimo de juros,
já que estamos aqui tratando de um crédito extinto.
32. E ainda que esses valores não tenham sido convertidos em renda da
União, conforme constou expressamente em decisão que transitou em
julgado em 03.03.2010, a Recorrente jamais poderia ser compelida via auto
de infração ao pagamento desses valores.
33. Isso porque, ao sair derrotada no Mandado de Segurança surgiu para a
parte contrária, representada pela União o direito de ter convertido os
valores depositados naquele processo. E caso essa providência não tenha
sido requerida naquele momento por quem de direito a Recorrente não
poderá sofrer os prejuízos neste auto de infração.
34. Deste modo, o que se pretende por este recurso ora apresentado é que
este Eg. Conselho reforme a decisão recorrida para reconhecer o depósito
realizado pela Recorrente a título de direito antidumping e convertido em
renda da União, para cancelar o presente auto de infração, em razão de sua
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.577 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001342/2010-15
4
extinção pelo pagamento, exatamente nos termos do art. 156, inciso VI do
Código Tributário Nacional.

O recurso traz elementos que comprovam que o depósito foi feito e que
houve sua conversão em renda da União. O próprio auto de infração traz a
informação de que o depósito foi feito de acordo com os valores devidos
no âmbito da ação judicial.
Não se trata, contudo, de caso de cancelamento do lançamento.
O lançamento para prevenção de decadência já se encontra sumulado no
CARF conforme a Súmula no 48, transcrita abaixo:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Conforme disposto, a efetiva conversão do depósito em renda não significa
que o lançamento deva ser cancelado, já que foi lavrado de forma legítima
e correta.
Ocorre que, mesmo subsistindo o lançamento, com relação ao principal, os
depósitos judiciais convertidos em renda da União, independentemente do
código utilizado, serão considerados administrativamente e, tendo sido
feitos em valor integral, não restará valor a cobrar. O crédito tributário
constituído corretamente através do auto de infração será, então, naquela
oportunidade, extinto conforme preconizado no inciso VI do art. 156 do
CTN.
A cobrança de juros moratórios, porém, não é cabível. A Súmula CARF no
05 dispõe que:
Súmula CARF no 05:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Saliente-se que as súmulas do CARF são vinculantes para seus colegiados,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 123 do seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/23:
§ 4o As Súmulas de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25
do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.577 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001342/2010-15
5
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento o valor dos juros moratórios.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o valor dos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original